Tribunal: STF
Processo: STP 835
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBSTATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/1992 E 297 DO RISTF. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de Mairi/BA em face de decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio da qual foi concedida tutela provisória para determinar a suspensão das execuções decorrentes da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, na qual a União restou condenada a complementar verbas relativas ao FUNDEF que foram repassadas a menor desde 1998. 



    Em síntese, relata o Município autor que em virtude de liminar concedida na ação rescisória mencionada, o juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal determinou a suspensão dos autos do cumprimento de sentença n. 1011168-06.2017.4.01.3400. Alega que, a medida cautelar deferida liminarmente no âmbito do TRF3, “impacta diretamente na ordem pública e econômica no Município de Mairi/BA, gerando repercussão na capacidade de desenvolvimento de serviços públicos essenciais pelo ente, notadamente os de educação fundamental, vez que sobrestará a retificação de grave equívoco histórico perpetrado pela União em detrimento do ordenamento constitucional”. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar e sua posterior confirmação, a fim de que reste suspensa a decisão proferida “pelo Desembargador Fábio Preito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Agravo Regimental nº. 500635-85.2017.4.03.0000 no tocante ao Município Requerente, até o seu trânsito em julgado”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal ao qual compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão originalmente se volta contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do TRF3, verifica-se que o Desembargador Federal Toru Yamamoto proferiu decisão em 21/1/2021, pela qual restou revogada a decisão impugnada nestes autos. É o que se depreende do seguinte excerto:



    “(...) Decido.



    Inicialmente, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (ID 1353444), tendo em vista a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Fábio Prieto que determinou o cumprimento das sucessivas decisões proferidas pelo C. STF que suspenderam os efeitos da decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União nesta rescisória (ID 130889429).



    Portanto, tendo em vista o quanto determinado pelo C. STF, resta revogada a decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União (ID 930608) e, por consequência, prejudicado o agravo interno interposto pelo Órgão Ministerial. (...)



    Diante disso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, não conheço dos agravos internos e pedidos de reconsideração interpostos pelos Municípios que não integram a lide, assim como rejeito o pedido de habilitação do Ministério Público do Estado do Maranhão como amicus curiae.



    Oportunamente, retornem os autos para apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada na contestação.



    Intime-se.” (grifei)



    Nos termos da literalidade dos artigos 4º da Lei 8.347/1992 e 297 do RISTF, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar proferida em “única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”, do que deflui o não cabimento de medida de contracautela perante a Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida monocraticamente por juízo de primeira instância, vez que não há pronunciamento de órgão colegiado de Tribunal local ou federal que possa ser objeto de recurso extraordinário. 



    A admissão do incidente de contracautela nesta Suprema Corte em face de decisões não decorrentes de Tribunais, em única ou última instância, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito a SS 5.102-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe 4/12/2019; a STP 116-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe 19/2/2020; a STA 512-AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, Presidente, DJe 8/11/2011.



    Destarte, tendo havido a revogação da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e remanescendo unicamente decisão de primeira instância que impede o andamento da execução proposta pelo Município requerente, incabível se revela o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete a este Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de tutela provisória ajuizada contra decisão proferida por juiz de primeira instância. Nesse sentido, cito a SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2018, cuja ementa transcrevo a seguir, in verbis:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. § 5º DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”



    Ex positis, ante a perda superveniente do objeto, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF, com o art. 485, VI, do CPC e com o art. 4º, caput e § 5º, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente